Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-12.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002226-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN DE ALMEIDA COMIN - CPF: 039.255.971-40 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RAMOS BAUMGARDT - CPF: 068.338.859-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN DE ALMEIDA COMIN
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A perseverança do paciente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002226-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALAN DE ALMEIDA COMIN
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ALAN DE ALMEIDA COMIN
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a medida é desproporcional à suposta conduta, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 118003985.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 120323952, esclarecendo que o
“Inquérito Policial (nº 1001386-76.2022.8.11.0040) foi concluído e encaminhado ao Ministério Público para providências”.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 121338499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN DE ALMEIDA COMIN
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ALAN DE ALMEIDA COMIN
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente juntamente com outro coinvestigado, foram flagrados por Policiais Militares na posse do veículo M.BENZ/ACTROS 2651S 6X4, PLACA RAR6E85 roubado na cidade de Vera-MT, ocasião que relatou ter aceitado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para levar o referido veículo para descarregar no
Armazém “Safras”, na cidade de Sorriso.
Motivo pelo qual o paciente restou preso em flagrante delito pelo crime de receptação e encaminhados à Delegacia de Polícia para lavratura do auto respectivo, consoante se extrai do boletim de ocorrência.

“(...) A guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, com a informação de que no Armazém “Safras” havia dado entrada um caminhão roubado carregado para descarregar; segundo o Eliselmo (gerente do armazém) havia um representante de transportadora que viu quando o caminhão chegou e o informou que esse caminhão M. Benz de placa RAR 6E85 havia sido roubado na cidade de Vera-MT, sendo que essa informação constava nos grupos de WhatsApp, dessa forma, deixou o caminhão entrar e após, acionou a Polícia Militar de Boa Esperança do Norte/MT.

A guarnição da Polícia Militar se fez presente e, de imediato, ligou com COPOM 66-3544-1190; que ao fazer a checagem não constou queixa de roubo/furto, porém, ao fazer a checagem via SROP constou o Boletim de Ocorrência 2022.32143, com queixa de roubo do veículo em questão.

Que diante dos fatos relatados no boletim de ocorrência acima descrito, deslocaram-se até o caminhão, onde encontraram os dois suspeitos, Everton Luiz de Souza e Alan Almeida Comin; que ao serem indagados, sobre a procedência do caminhão, relataram que estavam em um bar na cidade de Nova Ubiratã, quando um homem se aproximou e perguntou se queriam ganhar R$ 10.000,00 (dez mil reais); que ambos de imediato aceitaram, onde o acerto era descarregar a carga do caminhão no armazém ao lado do posto de combustível da entrada do distrito de Boa Esperança do Norte e que neste posto de combustível, iriam deixar o caminhão e receber o referido pagamento; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos (...)”

O juízo
a quo,
converteu e manteve a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui outros registros policiais, inclusive pela prática do delito de homicídio qualificado, porte de arma de fogo, possuindo ainda executivo de pena ativo,

o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de
EVERTON LUIZ SOUZA e ALAN DE ALMEIDA COMIN
, acusados, em tese, da prática do delito de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal, ocorrido na Comarca de Sorriso/MT.

Analisando o Auto de Prisão em tela, não vislumbro nenhuma irregularidade. (...) Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos. (...).

DO CUSTODIADO ALAN DE ALMEIDA COMIN (...) Em que pese o delito em questão não possua pena máxima superior a 04 (quatro) anos, não se pode desconsiderar o fato do suspeito ter sido surpreendido na prática de novo delito, vez que conforme ressaltado pelo Parquet, em sua manifestação de ID 75084030, o
custodiado Alan possui outros registros policiais, inclusive pela prática do delito de homicídio qualificado, porte de arma de fogo, possuindo ainda executivo de pena ativo (2000112-65.2019.811.0040), conforme se verifica da Consulta de Antecedentes Criminais juntada no ID 75084031.

Assim, diante do contexto fático, tenho que se mostra necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tal comportamento delituoso.

Nessa linha, em que pese a argumentação da defesa de que o custodiado Alan ostenta condições favoráveis (residência fixa e ocupação lícita) cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.º 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015).

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado e, de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado ALAN DE ALMEIDA COMIN, para garantia da ordem pública.

De consequência, REVOGO a fiança arbitrada pela autoridade policial. (...)”

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente “
possui outros registros policiais, inclusive pela prática do delito de homicídio qualificado, porte de arma de fogo, possuindo ainda executivo de pena ativo (2000112-65.2019.811.0040”

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022